Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que restou parcialmente deferida a tutela de urgência pleiteada.
2. Na via do recurso, o agravante sustenta ser cabível o deferimento da tutela de urgência, uma vez demonstrado o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão de fármaco não padronizado (insuficiência dos tratamentos do SUS; laudo médico que demonstra indispensabilidade do medicamento; hipossuficiência financeira e existência de registro na ANVISA, para o uso previsto na bula).
3. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal, agravado, seja compelido a fornecer os medicamentos não-padronizados SACUBITRIL/VALSARTANA (ENTRESTO), BISOPROLOL (Concor PICT) e PANTOPRAZOL SÓDICO (Pantoprazol), bem como o medicamento padronizado DOMPERIDONA 10mg, nos termos da prescrição médica, sob pena de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial entre as quais o sequestro de verbas públicas.
4. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada com a confirmação da tutela antecipada.
5. Preenchidos todos os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo), restou deferida a antecipação da tutela recursal na decisão ID 13687677.
6. Na oportunidade, fundamentou-se o deferimento da medida liminar nos seguintes termos:

“[...]. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante.
A partir da documentação acostada na origem, verifica-se que se trata de medicamento com registro na ANVISA (no 100890372), para uso in label, isto é, indicado para a condição apresentada pela agravante, conforme as informações de bula.
A situação se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1657156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete a recorrente.
A partir do conjunto probatório juntado (laudo de ID 50649289, na origem), observa-se que a agravante possui grave quadro de saúde com insuficiência cardíaca (cardiopatia grave/valvulopatia), asma e enfisema pulmonar, já tendo feito uso de diversos medicamentos, mas sem melhora no quadro.
Consta ainda do laudo médico (ID 50649289) que o Bisoprolol é recomendado para “melhor cardioseletividade na paciente asmática”.
Por fim, segundo o relatório, o tratamento é urgente e a sua não realização provoca risco de vida, incapacidade laboral e risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função.
Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional.
Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça, à agravante, o medicamento “BISOPROLOL (Concor HCT) 5M g, nos termos dos relatórios médicos já juntados, sob pena de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial entre as quais o sequestro de verbas públicas”.
Inalterada a decisão no tocante ao medicamente ENTRESTO[1].
A fim de embasar o julgamento final do recurso, solicite-se a emissão de nota técnica ao NATJUS acerca da demanda ora apresentada.
Intimem-se.
Comunique-se à origem.
Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC”.

7. Solicitada a nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 14617866), apresentou-se à seguinte conclusão:

“Considerando que o medicamento sacubitril/valsartana está aprovado e indicado para tratar a patologia da paciente (ICCEFr), sendo inclusive indicado pela CONITEC em condições que a paciente já preenche;
Considerando que o medicamento bisoprolol pode ser substituído por metoprolol, o qual está disponível no SUS;
Considerando que o medicamento pantoprazol pode ser substituído por ompeprazol, que é disponibilizado pelo SUS;
Considerando que o medicamento domperidona pode ser substituído por metoclopramida, disponível no SUS;
Este NATJUS conclui por considerar a demanda como justificada em relação ao sacubitril/valsartana, e injustificada em relação ao bisoprolol, pantoprazol e domperidona.”

8. O órgão ministerial (ID 15034458) oficiou pelo improvimento do Agravo de Instrumento. Aduz não estarem presentes todos os requisitos estabelecidos pela Corte Superior no Resp 1.657.156/RJ, o STJ, porquanto o laudo médico apresentado justifica a indicação do fármaco Bisoprolol, mas não indica a sua imprescindibilidade, haja vista que não menciona se a paciente fez uso do substituto disponível no SUS, qual seja, o Metoprolol.
9. Consta na nota técnica do NATJUS que há substituto disponível no SUS (Metoprolol) para o fármaco não padronizado Bisoprolol. Lado outro, não consta no laudo médico (ID 50649289, na origem) a ineficácia do tratamento da paciente com uso do fármaco padronizado Metoprolol a justificar a opção pelo Bisoprolol.
10. Logo, ante as informações prestadas na nota técnica do NATJUS, a despeito do deferimento da antecipação da tutela recursal (ID 13687677), forçoso reconhecer que, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1657156/RJ (Tema 106), não foi preenchido o primeiro requisito exigido para a concessão do medicamento não padronizado (Bisoprolol), haja vista que não consta no laudo médico (ID 50649289, na origem) a ineficácia para o tratamento da paciente com a utilização do fármaco fornecido pelo SUS (Metoprolol).
11. Nesse descortino, haja vista a necessidade de dilação probatória, em especial no tocante a possibilidade de substituição do fármaco Bisoprolol pelo Metoprolol, conforme indicação do NATJUS, revoga-se a decisão liminar de ID 13687677 e nega-se provimento ao agravo interposto.
12. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] Incorporada ao SUS: Conjunta SCTIE/SAS/MS no 40/2019 - Publicada em 08/08/2019